Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar o custeio de internação hospitalar pela operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear internação hospitalar em caráter emergencial antes do cumprimento do período de carência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a Lei no 9.656/98.
4. A legislação estabelece que, em casos de urgência e emergência, a cobertura deve ser obrigatória, ainda que não cumprido o período de carência, desde que ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação.
5. No caso, não há comprovação inequívoca de má-fé da beneficiária nem de que a enfermidade que ensejou a internação era preexistente, o que afasta a justificativa para negativa de cobertura, independentemente do cumprimento do período de carência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear internação hospitalar em caráter emergencial, independentemente do cumprimento do período de carência, desde que comprovada a urgência e inexistente má-fé do beneficiário”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”; 35-C; CDC, arts. 6o, 14; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608 e 609. TJDFT, Acórdão 1674206, ApCiv 0700257-25.2022.8.07.0007, Rel(a). Des(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 20/03/2023; Acórdão 1674812, AgInst 0743417-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 24/03/2023.